Tribunal: STF
Processo: HC 188772
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Monteiro de Barros Filho, contra decisão do Relator do HC nº 590.918 do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a cumprir 26 (vinte e seis) anos de prisão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 171, § 3º (estelionato majorado), art. 288 (associação criminosa), art. 304 (uso de documento falso) e 312 (peculato) do Código Penal.
    Tendo em vista o contexto social trazido pelo Covid-19, requer a prisão domiciliar como medida necessária para salvaguardar a vida do paciente, mormente por ser integrante do grupo de risco, nos termos da Resolução nº 62 do CNJ. 
    Destaca que o paciente faz jus à prisão domiciliar, porque é idoso (64 anos), tem sinusite, rinite e apneia, e, atualmente, cumpre sua pena em regime semiaberto, na Ala de Progressão da Penitenciária “Doutor José Augusto César Salgado de Tremembé II – IRT”.
    Após ter o pedido de prisão domiciliar negado pelo Juiz da execução, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual indeferiu a liminar.
    Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que teve a liminar indeferida por decisão monocrática.
    Em 16/7/2020, solicitei, com urgência, informações ao Juízo da Vara de Execução Penal a respeito da condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ (doc. 28).
    Em 22/7/2020, as informações foram prestadas (docs. 58/59).
    É o relatório.
    Decido.
    Passo à análise do pleito à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, que aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1º).
    De acordo com as informações prestadas pelo Juiz de origem, o pedido de prisão domiciliar foi negado, porque 
    “a despeito de sua idade, o quadro clínico apresentado – apneia, rinite alérgica e sinusite – não constituem comorbidades prejudiciais para o caso de eventual contaminação pelo novo coronavírus. Além disso, não há nos autos notícia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional, onde o setor de saúde é muito bem equipado e o serviço médico é fornecido ininterruptamente.
    (...)
    Para a hipótese, entretanto, não se entendeu cabível a providência, mesmo porque, sem embargo da idade (64 anos), o postulante é saudável, ativo e absolutamente capaz para todos os atos do cotidiano, tanto que desde o encarceramento vem remindo dias de pena, não só pelo trabalho, mas também por ter logrado aprovação no ‘ENEM’ e pelos diversos cursos que comprovou ter realizado a distância, dentre eles, ‘Mestre de Obras’, ‘Agropecuária’, ‘Eletrônica, Rádio e TV’, ‘Auxiliar de Administração de Empresas’, ‘Desenho Arquitetônico’, ‘Paisagismo e Jardinagem’, ‘Informática Básica’, ‘Competências Transversais’ etc. Também prestou vestibular e foi aprovado para curso superior, o que só não se efetivou em razão de sua transferência para unidade prisional desta localidade” (doc. 58).
    Nos termos do art. 5º, inciso III, da Recomendação nº62 do CNJ, recomenda-se aos magistrados com competência sobre a execução penal que considerem a concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
    Eis o teor da norma:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;” (grifei).
    Estando comprovado que o paciente é idoso e se encontra no regime semiaberto, faz-se necessário deferir a prisão domiciliar, nos termos recomendados pelo CNJ.
    O fato de não haver comprovação de caso suspeito de Covid-19 no presídio não afasta, por si só, o risco de contágio de indivíduos que apresentam maior propensão de infecção pelo novo coronavírus, mormente por considerar o alto índice de transmissibilidade do vírus e o agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, devido à aglomeração de pessoas e à insalubridade do ambiente.
     De acordo com a Recomendação nº 62 do CNJ, “a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos”.
    Logo, demonstrado que o paciente atende aos requisitos da Recomendação nº 62 do CNJ, tanto por ser idoso como por estar cumprindo pena no regime semiaberto, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III).
    Por essas razões, à luz do princípio do poder geral de cautela, defiro a liminar, convertendo a execução da pena da paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, podendo o Juiz da execução definir outras condições pelo período de duração da Recomendação nº 62 do CNJ, renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020. 
    Ressalvo que essa decisão excepcional não prejudica posterior reexame do juiz natural da causa, o ilustre Ministro Roberto Barroso, inclusive quanto ao período de duração da prisão domiciliar humanitária.
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, ao Juízo da Vara de Execução Penal, à Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ e à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização estadual para que disponibilize de imediato o equipamento de monitoração eletrônica.
    Até que se efetive as comunicações pelos meios formais, serve a presente decisão como mandado.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)